Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. IPTU. CADASTRO FISCAL E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária de IPTU sobre imóvel localizado em Taguatinga/DF. Apelação cível adesiva interposta pelo Distrito Federal buscando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídico-tributária do autor com o imóvel para fins de cobrança de IPTU subsiste; e (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença deve ser majorado.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídico-tributária do autor com o imóvel para fins de IPTU decorre de instrumento contratual válido (cessão de direitos) e de sua própria iniciativa de inclusão no cadastro imobiliário fiscal, o que o qualifica como responsável tributário nos termos da legislação aplicável.
4. A alteração do cadastro imobiliário fiscal junto ao Distrito Federal exige formalidades e apresentação de documentos que comprovem a alteração física ou jurídica do imóvel, conforme previsto em Decreto Distrital no 28.445/07 e na Instrução Normativa no 4/2017 da Subsecretário da Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SUREC.
5. A mera alegação de que o autor não exerce mais a posse sobre o imóvel e as declarações de terceiros ocupantes não são suficientes para afastar o vínculo jurídico-tributário ou obrigar a Fazenda Pública a alterar o cadastro, diante da ausência de comprovação das formalidades legais exigidas para tal alteração.
5.1. Diante da comprovação do vínculo jurídico do autor com o imóvel objeto do IPTU, e ausente o cumprimento das exigências legais para alteração cadastral, a improcedência do pedido de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária deve ser mantida.
6. O art. 85, § 8o, do CPC determina que “[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
6.1. Sendo inestimável o proveito econômico da lide, possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
IV. Dispositivo
7. Negado provimento ao recurso de apelação interposto por WASHINGTON DA GAMA VOLNEI e dado parcial provimento ao recurso adesivo do DISTRITO FEDERAL.
Legislação relevante citada: Código Tributário Nacional – CTN, art. 34 e 121; Decreto Distrital no 28.445/07, art. 3o a 12; Instrução Normativa no 4/2017 da Subsecretário da Receita, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SUREC, art. 1o; Código de Processo Civil – CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1387471, 0717870-02.2020.8.07.0016, Acórdão 1685563, 0706747-30.2022.8.07.0018, Acórdão 1960319, 0762070-26.2022.8.07.0016.